Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução se fixados no mínimo legal.
2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, sendo que ambos não foram demonstrados na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.